Tribunal: TJES
Processo: 0018758-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018758-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDO SOLIMAR PEIXOTO BEZERRA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – N
ECESSÁRIA PROVA DA
INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS

–
TEMA 1.068/STJ – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
Na hipótese dos autos, a cobertura do seguro previsto em contrato é de invalidez funcional permanente total por doença, que assegura ao segurado o pagamento diante da ocorrência da perda definitiva da existência independente em consequência de doença, de modo que exige-se a

ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente da doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, aferível através de parâmetros e documentos listados nas condições da apólice.

2.
Tese firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 1.068, sedimentou que não é abusiva cláusula que condiciona o pagamento da cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

3.

In casu
, o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que o apelante mantém preservado o exercício de suas relações autonômicas.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NILDO SOLIMAR PEIXOTO BEZERRA
em face da r. sentença de ID 6962980, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de indenização
de seguro por invalidez permanente e danos morais
”, ajuizada pelo apelante em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
e
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e, via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 6962981, o apelante alega, em síntese, que:
I
)
“
o apelado não foi claro na emissão da apólice, para o apelante não existem diferença na cobertura, pois, apólice, não esta claro a diferença de incapacidade por Invalidez Funcional Permanente, a de invalidez funcional total.
”;
II
)
“
o termo de adesão assinado pelo apelante não esta explicito a distinção entre os tipos de cobertura qual seja; Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) , invalidez funcional total (IFT)
”;
III
)
“
a cobertura, está condicionado à impossibilidade de exercício pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa.
”;
IV
)
“
Resta incontroverso que o apelado, se absteve de informar com precisão quais as coberturas especifica contratada, assim revela-se imprescindível, por força da boa-fé objetiva, e pela natureza jurídica do contrato de seguro, também pela bilateralidade, bem como por força de Lei, o apelado tinha a obrigatória de apresentar ao apelante os direitos e deveres da contratação do seguro, o que a doutrina chama sinalagma, na contramão do previsto em Lei, obrigatoriamente o apelado tem que pagar o premio contratado.
”;
V)
“
o contrato de seguro e comutativo, o não pagamento do premio, caracteriza vantagem para o apelado. Diante disto desde já requer o pagamento do premio contratado pelo apelante, bem como pagamento de dano moral.
”.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedente a pretensão autoral.

Em breve escorço fático, o autor/apelante
NILDO SOLIMAR PEIXOTO BEZERRA
ajuizou
“ação de indenização
de seguro por invalidez permanente e danos morais
” em desfavor das rés/apeladas
ITAÚ SEGUROS S/A
e
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
narrando que é beneficiário de contrato de seguro de acidentes pessoais, possuindo cobertura para invalidez funcional por doença.

Aduz o apelante, na exordial, que teve, em 16/06/2015, concedida aposentadoria por invalidez (fl. 16) em razão de problemas delirantes alucinatórios. Todavia, as empresas apeladas negaram o pagamento da apólice de seguro por ele contratada – conforme documento de negativa acostado às fls. 17/18 –, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela condenação das apeladas ao pagamento do seguro, com juros e correção monetária desde a negativa, bem como ao pagamento de danos morais.

O magistrado
a quo
determinou a submissão do autor à perícia (fls. 117/117-v) – realizada às fls. 216/219 – e, após manifestação das partes, proferiu a sentença ora recorrida.

No bojo da carta que negou o pagamento da apólice de seguro, a ré alegou que “
(...
) a invalidez parcial informada, não caracteriza um quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de suas atividades autônomas, conforme previsto nas Condições Gerais da apólice
” (fl. 17).

Defendeu, também, que “
a concessão de aposentaria pelo INSS, por si só, não caracteriza a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença no âmbito do seguro privado.
” (fl. 18).

No caso em apreço, a cobertura contratualmente prevista é de invalidez funcional permanente total por doença, que assegura ao segurado o pagamento do capital segurado na ocorrência de perda definitiva da existência independente em consequência de doença.

Nessa perspectiva, para que se configure a perda da existência independente definitiva, exige-se a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente da doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, aferível através de parâmetros e documentos listados nas condições da apólice.

Nestes casos, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona do sentido de que “
não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas
” (AgInt no REsp 1739317/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Essa tese foi firmada no julgamento do tema repetitivo nº 1.068 do STJ, que sedimentou:

Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

No caso, em laudo pericial, acostado às fls. 216/219, a esposa do apelante prestou informações de que “
não há aç
ões
de interdição ou curatela. É procuradora de seu marido. Acompanha-o em quase todos os deslocamento
s
para fora do domicílio. Presta-lhe auxílio no gerenciamento dos medicamentos. Sr. Nildo movimenta sua conta bancária de forma autônoma, ainda que as decisões financeiras sejam compartilhadas pelo casal e o contrato de aluguel da residência está em seu nome de ambos.
” (fls. 216/216-v).

Ademais, concluiu o
expert que
o segurado mantém preservado o exercício de suas relações autonômicas, sendo que,

“
Constato tratar-se de paciente organizado psiquicamente, sem alterações dos seus juízos de realidade, de valor e situacional.
Não
há, portanto, síndrome psicótica em curso.
[...] Além do juízo de realidade, preserva os juízos social e de valor, tanto é que mantém-se capaz de autogerir-se, o que inclui lidar com finanças, organizar o lar e a vida familiar, tomar decisões sobre bens e patrimônio, incluindo a capacidade de testar. A autogestão implica ainda a capacidade de autopreservação, incluindo as decisões concernentes a saúde e segurança pessoal. Assim, o periciando mantém-se capaz para todos os atos da vida civil.
” (fl. 217).

Anoto que malgrado o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do e
xpert
do Juízo, motivo pelo qual entendo acertada a conclusão alcançada pelo r. édito sentencial.

Neste contexto, reputo que corretamente entendeu o magistrado
a quo
em não conferir o benefício do seguro, tendo em vista que restou comprovado que o apelante não está incapacitado para todos os atos da vida civil, de modo que não restou demonstrada a invalidez funcional permanente total por doença, necessária para obtenção do seguro contratado pelo apelante. Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a produção de prova pericial, o Laudo Médico Administrativo juntado com a contestação da ora apelada e não impugnado pelo ora apelante nas oportunidades em que se manifestou nos autos, inclusive, em réplica à contestação, conclui que a doença ora diagnosticada (Neoplasia maligna de faringolaringe), não incapacita o segurado/apelante de maneira permanente e total e não o impede de realizar de forma autonômica as tarefas habituais e diárias, não estando incapacitado do ponto de vista funcional
2. A invalidez funcional por doença somente será reconhecida quando houver a perda da existência independente do segurado, caracterizando-se esta, como um quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, hipótese não verificada no caso em comento em que subsiste, apenas, a invalidez para o trabalho.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há nenhuma ilegalidade na cláusula que exige a incapacidade permanente e total do segurado para recebimento do seguro por invalidez funcional por doença. 4. A concessão de aposentadoria pelo INSS não se confunde com a existência de invalidez funcional, não apresentando o autor quadro clínico incapacitante para as atividades do cotidiano, sendo legítima a recusa da seguradora, inexistindo afronta aos termos da apólice ou à legislação que rege a matéria. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000169-40.2019.8.08.0028, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. NÃO DETECTADA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apólice cobre a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), e a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005), o que não restou comprovado.
2. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, inexistindo abusividade ou ilegalidade. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata a cobertura IFPD, consoante se observou no julgamento do Tema vinculante 1.068/STJ, de 13.10.2021. 3. Recuso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0013516-73.2012.8.08.0065, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 31/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.